Tribunal: TJES
Processo: 0009551-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009551-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BERNARDIS LEITE e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria Bernardis Leite contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de Ação Revisional do PASEP c/c Danos Morais ajuizada em face do Banco do Brasil, reconheceu a prescrição da demanda, extinguiu o processo com julgamento do mérito e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante pleiteia o afastamento da prescrição, a responsabilização do banco por desfalques e saques indevidos em sua conta vinculada ao PASEP, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP foi corretamente aplicado; (ii) determinar se a causa está madura para julgamento imediato ou se deve retornar à origem para a realização de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável para a pretensão ao ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, conforme art. 205 do Código Civil, e o termo inicial para sua contagem é a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, conforme a tese firmada no Tema 1.150/STJ (REsp nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF).

4. A ciência inequívoca dos desfalques pela autora ocorreu em 05/09/2019, com a obtenção dos extratos detalhados da conta PASEP, inexistindo elementos nos autos que indiquem conhecimento anterior. Assim, a ação ajuizada em 08/07/2020 está dentro do prazo prescricional.

5. A anulação da sentença é necessária, uma vez que o juízo de origem extinguiu o processo sem examinar pedidos relevantes, como a inversão do ônus da prova, nem oportunizou a produção de provas indispensáveis para a análise técnica dos desfalques e da ausência de rendimentos.

6. A causa não reúne condições de julgamento imediato, pois a fase probatória é imprescindível para o adequado deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular obtém ciência inequívoca do dano.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para ações envolvendo desfalques em contas do PASEP e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

3. O retorno dos autos à origem é necessário quando a causa não está madura para julgamento imediato, exigindo instrução probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA BERNARDIS LEITE
contra sentença prolatada pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Revisional do PASEP c/c Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL
, reconheceu a prescrição da demanda e resolveu o processo com julgamento do mérito, condenando a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, o quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 265/283 ou págs. 03/20, parte 05 do arquivo digital), sustenta a apelante que, a decisão recorrida errou ao reconhecer a prescrição da ação, pois, segundo o princípio da actio nata e a Súmula 278 do STJ, o prazo prescricional começa a contar a partir da ciência inequívoca do dano. No caso, a recorrente afirma que somente em 05/09/2019 teve acesso aos extratos detalhados de sua conta PASEP, comprovando saques indevidos realizados pelo banco recorrido.
A recorrente sustenta, ainda, que houve violação à ordem constitucional que determina a preservação dos valores acumulados nas contas PASEP até a vigência da Constituição de 1988, o que não foi observado pelo Banco do Brasil. Segundo os extratos de 1988, o saldo existente na época foi substancialmente reduzido, configurando desfalque na conta da apelante. Com base nisso, requer a condenação do banco ao pagamento de R$ 108.872,71, referente ao saldo atualizado, além de R$ 20.000,00 a título de danos morais, dada a gravidade da conduta.

Por fim, destaca a necessidade de aplicação do princípio da causa madura, uma vez que o processo reúne condições para julgamento imediato. Requer, ainda, a manutenção da gratuidade da justiça já deferida em primeira instância e a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (fls. 285/304 ou págs. 23, parte 05/12, parte 06 do arquivo digital).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA BERNARDIS LEITE
contra sentença prolatada pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Revisional do PASEP c/c Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL
, reconheceu a prescrição da demanda e resolveu o processo com julgamento do mérito, condenando a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, o quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 265/283 ou págs. 03/20, parte 05 do arquivo digital), sustenta a apelante que, a decisão recorrida errou ao reconhecer a prescrição da ação, pois, segundo o princípio da actio nata e a Súmula 278 do STJ, o prazo prescricional começa a contar a partir da ciência inequívoca do dano. No caso, a recorrente afirma que somente em 05/09/2019 teve acesso aos extratos detalhados de sua conta PASEP, comprovando saques indevidos realizados pelo banco recorrido.
A recorrente sustenta, ainda, que houve violação à ordem constitucional que determina a preservação dos valores acumulados nas contas PASEP até a vigência da Constituição de 1988, o que não foi observado pelo Banco do Brasil. Segundo os extratos de 1988, o saldo existente na época foi substancialmente reduzido, configurando desfalque na conta da apelante. Com base nisso, requer a condenação do banco ao pagamento de R$ 108.872,71, referente ao saldo atualizado, além de R$ 20.000,00 a título de danos morais, dada a gravidade da conduta.

Por fim, destaca a necessidade de aplicação do princípio da causa madura, uma vez que o processo reúne condições para julgamento imediato. Requer, ainda, a manutenção da gratuidade da justiça já deferida em primeira instância e a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal à análise da prescrição e da responsabilidade do Banco do Brasil S/A pela ausência de remuneração adequada e supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP da autora, que afirma ter recebido valor incompatível com o saldo acumulado e os rendimentos devidos ao longo do tempo.

De plano, afasto a tese de prescrição aventada pelo juízo de origem, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, que deram origem ao
Tema 1.150/STJ
, consolidou a seguinte tese:

TEMA 1.150/STJ

Tese firmada:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Deste modo, a pretensão ao ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP segue o
prazo decenal
do artigo 205 do Código Civil, sendo o
termo inicial o momento em que o titular obtém conhecimento claro dos desfalques realizados
, sendo incabível o início da contagem em momento anterior.

No caso em tela observo que a parte autora, ora apelante, apenas
tomou ciência inequívoca dos desfalques em 2019
, no dia 05/09/2019, quando obteve os extratos detalhados de sua conta PASEP (págs. 24/26, parte 01 do arq. dig.), os quais revelaram a ausência de rendimentos devidos e a prática de saques incompatíveis com o saldo acumulado.

Assim, considerando que não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a autora possuía conhecimento anterior sobre os desfalques, não se pode falar em fluência do prazo prescricional antes desse marco. Portanto, reconheço que a
pretensão autoral não está prescrita
.

Outrossim, em que pese a sentença esteja sendo anulada, com o afastamento da prescrição da pretensão autoral, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC).

Isso porque, o magistrado
a quo
realizou o julgamento antecipado da lide, sem se manifestar sobre o pedido de inversão do ônus da prova, tampouco oportunizou às partes a apresentação ou requisição de novas provas, o que poderia ser indispensável para o esclarecimento da controvérsia.

Tal necessidade é especialmente relevante considerando a complexidade técnica envolvida na análise da evolução da conta vinculada ao Pasep. Diante disso, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Não obstante, no mesmo sentido é o posicionamento desta Câmara Cível em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA - PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. I – Como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” II - A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1.150, estabeleceu, como dito acima, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019. III – Assim, considerando que apenas em agosto de 2019 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020, deve ser afastada a incidência da prescrição. IV - Em que pese a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de danos morais, bem como pelo fato de não existir, neste momento, meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da apelante. V - Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº. 0010359-40.2020.8.08.0024; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 15/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível de Alexandre Evaristo e outros, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil e anulando a sentença que extinguia a ação declaratória cumulada com indenizatória por ilegitimidade passiva do banco. A decisão determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para a fase probatória, visto que a causa não estava madura para julgamento imediato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que tratam da atualização monetária de contas vinculadas ao PASEP; (ii) determinar se é cabível o retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva em demandas que questionam a gestão de contas do PASEP, incluindo eventuais falhas na prestação de serviços, saques indevidos e falta de atualização monetária, conforme tese vinculante fixada no Tema Repetitivo nº 1150 do STJ. 4. A responsabilidade passiva exclusiva do Banco do Brasil afasta a possibilidade de inclusão da União no polo passivo e, portanto, a competência da Justiça Federal, conforme precedente estabelecido pelo STJ. 5. A anulação da sentença é necessária, pois a extinção do processo por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil contraria entendimento vinculante do STJ que reconhece essa legitimidade. 6. O retorno dos autos à origem justifica-se pela ausência de condições para o julgamento imediato, uma vez que não foram produzidas provas suficientes para elucidar as alegações de saques indevidos e falta de atualização dos valores do PASEP, sendo a fase probatória indispensável para o deslinde da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas que questionam a gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. 2. A competência para o julgamento de tais ações é da Justiça Estadual, dada a ilegitimidade da União no polo passivo. 3. O retorno dos autos à origem para produção de provas é necessário quando a matéria não está madura para julgamento em instância revisora. (TJES - Apelação Cível nº. 0022141-45.2019.8.08.0035; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19/12/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA BERNARDIS LEITE
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que tenha regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar